Tribunal: STF
Processo: RHC 59299
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
"HABEAS CORPUS". CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INQUERITO POLICIAL
(TRANCAMENTO). EXERCÍCIO ILEGAL DA ADVOCACIA. - ARGÜIÇÃO DE
NULIDADES QUE NÃO AFETAM A VALIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA OAB, QUANTO AO EXERCÍCIO ILEGAL DA
PROFISSAO, QUE JUSTIFICAM O PROSSEGUIMENTO DO INQUERITO POLICIAL.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.